Tribunal: STF
Processo: ARE 1323858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM ISENÇÃO DE ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE NESTA 5ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. PROVIMENTO NEGADO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, e §2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O novo entendimento, inclusive desta Câmara, é no sentido de que há isenção de ICMS sobre o transporte interno de mercadorias destinadas à exportação.
    REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR EM DISCUSSÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS DESCRITOS NO ART. 475, § 2, DO CPC/1973. RECURSO DE AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE APRECIAÇÃO DO RECURSO. ART. 523, § 1°, DO CPC/1973. APELAÇÃO E CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. SITUAÇÃO ABARCADA PELA NORMA DO ART. 3°, II, DA LEI .3) COMPLEMENTAR N. 87/1996. ISENÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. "'Os precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior afirmam pela não incidência do ICMS sobre serviço de e transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois o art. 3°, II, da LC n. 87/96 tem por finalidade a desoneração do comércio exterior como pressuposto para o desenvolvimento nacional com a diminuição das desigualdades regionais pelo primado do trabalho' (AgRg no REsp o 1.301.482/MS, ReI. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe mi ,.. 16/5/13)' (AgRg no AREsp 385.764/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira a(0 Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015)." (TJSC, Apelação Cível n. 0015217-29.2009.8.24.0033, de Itajaí, ReI. Des. Júlio Knoll, Terceira Câmara dede Direito Público, j. em 12.6.2018). PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO, DE FORMA INÉDITA, NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 517 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR QUE IMPEDISSE A PARTE APELANTE DE APRESENTÁ-LO ANTERIORMENTE, A FIM DE POSSIBILITAR O O CONTRADITÓRIO PLENO ACERCA DESTE, BEM COMO GARANTIR A ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0005855-66.2010.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 12-07-2018).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente